Tribunal: TJBA
Processo: 8013702-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013702-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: JIVAGO NASCIMENTO QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
LISA BORGES ALVES, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DESCLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de restabelecimento de crédito rural c/c obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção da classificação de três cédulas como Cédulas de Crédito Rural Hipotecárias, impedindo a cobrança de encargos decorrentes da desclassificação e a inscrição dos autores em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que restabeleceu a classificação das operações como crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada respeita os requisitos do art. 300 do CPC, estando presente a plausibilidade do direito dos agravados e o perigo de dano, diante da ausência de detalhamento técnico pelo banco sobre as irregularidades que justificariam a desclassificação.

4. A Resolução CMN nº 4.895/2021 exige procedimento formal, com apuração clara e documentada das irregularidades que caracterizem desvio de finalidade, e assegura contraditório e ampla defesa ao mutuário, o que não foi observado no caso.

5. A tutela concedida tem caráter conservativo, não satisfativo, preservando a situação jurídica preexistente até o julgamento final, sem esvaziar o mérito da ação.

6. A jurisprudência ampara a concessão de tutela de urgência para manutenção das condições do crédito rural quando ausente prova robusta das irregularidades alegadas e demonstrado risco de dano patrimonial irreversível ao mutuário.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013702-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
JIVAGO NASCIMENTO QUEIROZ e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.